Tribunal: TJMT
Processo: 1011939-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011939-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), THAINA DA COSTA LIMA - CPF: 042.550.951-67 (INTERESSADO), Juizo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), THAINA DA COSTA LIMA - CPF: 042.550.951-67 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MIGUEL MIRANDA BARROS - CPF: 031.501.901-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, POSSE PARA USO PESSOAL, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STJ –
DESTINAÇÃO DA DROGA – ANÁLISE EM
HABEAS CORPUS –
IMPERTINÊNCIA – ARESTO DO STJ E TJMT - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – RESPONSÁVEL POR VENDA DIFUSA – ARESTOS DO STJ – ORDEM DENEGADA
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a apreensão de substancias entorpecentes e a formação do vínculo associativo visando à traficância constituem fundamentos suficientes para a constrição cautelar (STJ, AgRg no HC nº 592.284/SP).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A análise de destinação de droga não se mostra pertinente em
habeas corpus
, notadamente porque pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC 612101/SE; TJMT, HC nº 1008035-51.2020.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória,
mormente no caso de reincidência/reiteração delitiva e em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STJ, RHC 119881/SP; AgRg no RHC 123160/MG).

As medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes
para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar o fato do paciente ser apontado, na extração de conversas, como uma das responsáveis pela venda difusa de drogas,
a justificar a manutenção da custódia em virtude do risco de reprodução e/ou continuidade dos fatos criminosos (STJ, HC 692546/PR), sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo singular, após o término das diligências investigativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011939-74.2023.8.11.0000- COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S): DR. DIEGO PEREIRA DE IGREJA

PACIENTE(S):

THAINA DA COSTA LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de THAINA DA COSTA LIMA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (NU 1002195-88.2023.8.11.0086), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico - arts. 33,
“caput”
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 169602656).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2) a quantidade apreendida seria destinada apenas ao uso pessoal; 3) a paciente é primária,
“tem ocupação lícita, possui emprego fixo e com residência fixa”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente. Subsidiariamente, sejam fixadas
“uma das cautelares do art. 319 do CPP”
(ID 169567191), com documentos (ID’s 169602656/

169602671).

O pedido liminar foi indeferido (ID 170251170).

O Juízo singular prestou informações (ID 172224304).

A i. 1ª Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da prisão preventiva da paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. – Liminar indeferida – Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo se encontra devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP. – Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, dada as particularidades do caso em concreto, posto que a paciente Thaina foi presa em flagrante durante o cumprimento de um mandado de busca apreensão domiciliar, no dia 17 de maio de 2023, após representação do parquet nos autos nº 1001788- 82.2023.8.11.0086, em trâmite na 3º Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, na operação denominada “Chuva de Pedras”, sendo encontrados na residência da suplicante 65 (sessenta e cinco gramas) de “Maconha”. Apurou-se ainda, após a análise das operações financeiras da paciente, indícios da existência de movimentações de valores, sem nenhuma base legítima conhecida, entre a suplicante e a investigada Kamila Gabriela, que aparentemente apresenta uma movimentação financeira altíssima e bastante atípica, recebendo valores constantes da paciente e de muitos outros investigados e até condenados pelo crime de Tráfico de Drogas, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta da paciente Thaina e prática dos crimes do Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Há de se destacar ainda que as condutas do Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, praticadas pela suplicante Thaina possuem elevado efeito danoso à sociedade, visando a disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, o que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, restando demonstrado o risco à ordem pública. – Consabido, tem-se que “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ-HC 401557). – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão. preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade da suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.º 43 – TJMT) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. – Pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça – ID 173753661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.4.2023, o delegado de Polícia [Rodrigo Costa Rufato] representou pela decretação da prisão temporária da paciente e de outros 31 (trinta e um) agentes (ID 169626150).

Em 27.3.2023, o órgão do Ministério Público de primeiro grau [2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum] manifestou-se “
pelo deferimento dos pedidos contidos na representação, decretando-se a prisão temporária dos representados, por 30 (trinta) dias, na forma do art. 1º, inciso III, alínea “a”, da Lei 7.960/89 c/c artigo 2º, §4º da Lei 8.072/90.
” (Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 169626158).

Em 15.5.2023, o Juízo singular decretou a prisão temporária da paciente com a seguinte fundamentação:

“[...]

Destarte, tenho que os pressupostos para a prisão temporária encontram-se perfeitamente preenchidos, em relação aos representados KAMILA GABRIELA JESUS DA SILVA, LUCAS GUILHERME DA SILVA SANTOS, RÔMULO SALOMÃO DE ARRUDA SILVA, JULIANA GAMA LIMA, CARLOS ALEXANDRE DE ARAÚJO, ANDRESSA MARY DA SILVA MARIANO, WILLIAN VAZ NASCIMENTO, ERICK DA CONCEIÇÃO BARBOSA, MATHEUS HENRIQUE SILVA, ADRIANA ANDRADE GOMES, VAGNER DE MORAES, LUCIANO FERREIRA FILHO, FÁBIO DUTRA RODRIGUES, DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA, ALAN JOSÉ SANTANA COSTA, PAULA CASSIMIRA DA COSTA, ALLAFE DA SILVA, DANRLEY PATRICK SILVA, LEIDAIANE OLIVEIRA NONATO, LUIZ OTÁVIO MARCONDES DE CASTRO, NATHÁLIA SIMAS VASUM, YNGRATY DE RAFAELA DA SILVA ROCHA e JOÃO KLEBER BARBOSA DA SILVA .

Isso porque, conforme exposto, dos elementos indiciários reunidos nos autos, depreendem-se fortes elementos investigativos, baseados em provas lícitas, ligando os representados à autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 1º, inciso III, alínea 'n', da Lei nº 7.960/89), conforme exaustivamente delineado alhures.

Nesse aspecto, não é demais ressaltar que, para decretação ou manutenção da prisão temporária não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento.

Evidencia-se, ainda, a imprescindibilidade da prisão temporária de todos os representados acima listados para o regular andamento das investigações e esclarecimento dos fatos delitivos, visando à garantia da persecução penal.

No caso em análise, tenho que as prisões temporárias se mostram imprescindíveis para a conclusão do inquérito policial, pois através delas será possível a colheita dos interrogatórios dos investigados, eventuais acareações, apreensão e análises dos aparelhos de seus telefones celulares (já deferido na representação dos autos n. 1001788-82.2023.8.11.0086), documentos que vierem a ser apreendidos (como cadernos de anotações acerca das vendas dos entorpecentes) e ainda, evitar que aconteça interferência nas investigações, notadamente, destruição dos entorpecentes. [...]

Outrossim, é fato que a extensão e o nível de organização da associação objeto das representações dificultam o trabalho da Polícia, especialmente porque foi descortinado um grupo virtual com quase uma centena de “lojistas”, em que uma das finalidades era, justamente, avisar a todos os membros e supostos associados eventual atividade policial, a fim de que rapidamente providenciem o desaparecimento de provas (tanto é que muitos dos representados apagavam as conversas em que tratavam sobre o comércio de drogas assim que as enviavam), impondo-se as custódias para assegurar uma investigação livre de interferências. [...]

Ante o exposto DECRETO, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 1º, incisos I e III, alínea 'c', da Lei 7.960/89, a prisão temporária de: 1. KAMILA GABRIELA JESUS DA SILVA, 2. LUCAS GUILHERME DA SILVA SANTOS, 3. RÔMULO SALOMÃO DE ARRUDA SILVA, 4. JULIANA GAMA LIMA, 5. CARLOS ALEXANDRE DE ARAÚJO, 6. ANDRESSA MARY DA SILVA MARIANO, 7. WILLIAN VAZ NASCIMENTO, 8. ERICK DA CONCEIÇÃO BARBOSA, 9. MATHEUS HENRIQUE SILVA, 10. ADRIANA ANDRADE GOMES, 11. VAGNER DE MORAES, 12. LUCIANO FERREIRA FILHO, 13. FÁBIO DUTRA RODRIGUES, 14. DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, 15. EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA, 16. ALAN JOSÉ SANTANA COSTA, 17. PAULA CASSIMIRA DA COSTA, 18. ALLAFE DA SILVA, 19. DANRLEY PATRICK SILVA, 20. LEIDAIANE OLIVEIRA NONATO, 21. LUIZ OTÁVIO MARCONDES DE CASTRO, 22. NATHÁLIA SIMAS VASUM, 23. YNGRATY DE RAFAELA DA SILVA ROCHA e 24. JOÃO KLEBER BARBOSA DA SILVA.

Por fim, não se pode olvidar ainda que, tratando-se de crime de tráfico de drogas, o prazo da prisão temporária é dilatado de cinco para trinta dias, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei n. 8.072/90.

[...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkosk, juíza de Direito – ID 117999235)

Em 18.5.2023, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau,
in verbis
:

“Nesse ponto, ainda vale ponderar que, além da quantidade considerável de droga apreendida (65 gramas), as informações constantes nos autos que ensejaram a autorização pela busca e apreensão na residência de Thainá, evidenciam a destinação comercial da droga. Isso porque, nos autos de n. 1001788-82.2023.8.11.0086, em que foram autorizadas as buscas naquela residência, existem indícios apontando que a investigada Thainá supostamente exerceria a traficância nesta urbe, já que ela é citada em conversas entre outros investigados como destinatária de entorpecentes que seriam entregues por um deles, supostamente para posterior revenda. Ademais, a análise das operações financeiras também indiciou a existência de movimentações de valores, sem nenhuma base legítima conhecida, entre essa autuada e outra investigada, KAMILA GABRIELA, que aparentemente apresenta uma movimentação financeira altíssima e bastante atípica, recebendo valores constantes dessa autuada e muitos outros investigados e até condenados pelo crime de tráfico.

Diante do que fora carreado pela autoridade policial, verificou-se que dentro de um período de aproximadamente um ano, KAMILA recebeu nada menos que R$ 636.294,15 e repassou R$ 637.001.13, ou seja, movimentou um montante milionário, e frisa-se: sem comprovar que realiza qualquer trabalho lícito, conforme pesquisas nos sistemas da Receita Federal, sendo certo que os depositantes desses valores, são, em sua maioria investigados pela prática do tráfico. [...]

Desta feita, confirmando, em tese, o que foi produzido até então, tenho que a localização de drogas com a custodiada, quando do cumprimento da operação, evidencia a suposta dedicação desta à aludida atividade criminosa e o risco dela, em liberdade, voltar a delinquir. Finalmente, reforçando seu aparente envolvimento com os aludidos crimes, consta que esta investigada já foi conduzida juntamente com seu convivente identificado como LEONARDO FRANKLIN DA SILVA, alcunha “Maresia”, pelo crime Tráfico de Droga e Associação ao Tráfico de Droga, em 22.09.2021, APF n. 314.3.2021.15169. [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkosk, juíza de Direito – ID 169602656)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
nos indicativos de envolvimento da paciente em associação voltada à prática do tráfico de drogas no Município de Nova Mutum/MT, composta por, ao menos, 24 (vinte e quatro) agentes, extraídos de conversas de aplicativo de mensagens – whatsapp - [extração de dados autorizada pelo Juízo singular] o qual
THAINA DA COSTA LIMA
“
supostamente exerceria a traficância nesta urbe, já que [...] é citada em conversas entre outros investigados como destinatária de entorpecentes que seriam entregues por um deles, [...] para posterior revenda”
, bem como pelas
apreensões de 2 (duas) porções de maconha [65g], em cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua moradia, nas transferências bancárias realizadas para a investigada Kamila Gabriela Jesus da Silva [R$ 900,00], que seria a responsável por receber os pagamentos dos lojistas [mais de R$600.000,00 – seiscentos mil reais - PJe N.U 1005109-96.2021.8.11.0086].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a formação do vínculo associativo visando à traficância e a apreensão de substancias entorpecentes constituem fundamentos suficientes para a constrição cautelar (AgRg no HC nº 592.284/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.10.2020).

Outrossim,
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e, também, constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Quanto à destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia], não se mostra pertinente em
habeas corpus
, notadamente porque pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC 612101/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; TJMT, HC nº 1008035-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas,
verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar o fato do paciente ser apontado, na extração de conversas, como uma das responsáveis pela venda difusa de drogas,
a justificar a manutenção da custódia em virtude do risco de reprodução e/ou continuidade dos fatos criminosos (STJ, HC 692546/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.4.2022), sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo singular, após o término das diligências investigativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023